Tribunal: TJSP
Processo: 1047763-44.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Apelação Cível - Alienação Fiduciária – Imóvel.

Com a edição da Lei n.o 13.465, de 11 de julho de 2017, revi meu entendimento anterior e passei a adotar o entendimento de que nenhuma intimação pessoal, quanto aos leilões, era necessária, o que está de acordo com precedentes recentes desta 30a Câmara (apelação n.o 1050536-54.2017.8.26.0114, julgada em 08 de maio de 2019) - Ademais, ainda que

Ementa:
Apelação Cível - Alienação Fiduciária – Imóvel.

Com a edição da Lei n.o 13.465, de 11 de julho de 2017, revi meu entendimento anterior e passei a adotar o entendimento de que nenhuma intimação pessoal, quanto aos leilões, era necessária, o que está de acordo com precedentes recentes desta 30a Câmara (apelação n.o 1050536-54.2017.8.26.0114, julgada em 08 de maio de 2019) - Ademais, ainda que discutível a aplicação da Lei n.o 13.465/2017 a contratos celebrados anteriormente à sua vigência, se, no caso concreto, os devedores tiveram ciência prévia e inequívoca quanto a futura realização de leilões, inclusive quanto à data, não se há de falar em nulidade, também conforme a recentes precedentes desta Câmara (agravo de instrumento n.o 2191265-62.2020.8.26.0000, julgado em 17 de agosto de 2020) – Ausente purga da mora, correta a improcedência do pedido, sendo certo que nenhum valor foi depositado até a expedição do auto de arrematação, ainda que fosse inferior à quantia efetivamente devida - O consumidor faz jus à prestação de contas, de maneira contábil, sendo certo que a instituição financeira deve apresentar o valor atualizado do débito, na data da arrematação, abatendo-se o valor obtido com a venda do bem, apurando-se, então, a existência de saldo favorável a alguma das partes; porém, não se há de exigir a apresentação neste processo, uma vez que esse pedido não foi formulado na inicial - Eventual recusa da instituição credora quanto à prestação de contas poderá ser arguida na via adequada - Os honorários advocatícios devem ser fixados conforme aos critérios estabelecidos no CPC, levando-se em conta o trabalho desenvolvido pelo advogado da parte vencedora e o tempo dispensado à causa – Desprovido o recurso, de majorar-se o valor dos honorários.

Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000968007
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1047763-44.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes JOSE
BRAZOLIN e ALBERTINA MARIA DE SOUZA BRAZOLIN, é apelado BANCO
INTERMEDIUM S.A..
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com
observação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047763-44.2018.8.26.0100
Voto n.o 45.768 – morf
2
Apelação Cível n.o 1047763-44.2018.8.26.0100
Apelantes: José Brazolin; Albertina Maria de Souza Brazolin
Apelado:
Banco Intermedium S.A.
Comarca:
São Paulo (7a Vara Cível Central)
Juiz(a):
Sang Duk Kim
VOTO N.o 45.768
Apelação Cível - Alienação Fiduciária – Imóvel.
Com a edição da Lei n.o 13.465, de 11 de julho de 2017, revi
meu entendimento anterior e passei a adotar o entendimento
de que nenhuma intimação pessoal, quanto aos leilões, era
necessária, o que está de acordo com precedentes recentes
desta 30a Câmara (apelação n.o 1050536-54.2017.8.26.0114,
julgada em 08 de maio de 2019) - Ademais, ainda que
discutível a aplicação da Lei n.o 13.465/2017 a contratos
celebrados anteriormente à sua vigência, se, no caso
concreto, os devedores tiveram ciência prévia e inequívoca
quanto a futura realização de leilões, inclusive quanto à
data, não se há de falar em nulidade, também conforme a
recentes precedentes desta Câmara (agravo de instrumento
n.o 2191265-62.2020.8.26.0000, julgado em 17 de agosto de
2020) – Ausente purga da mora, correta a improcedência do
pedido, sendo certo que nenhum valor foi depositado até a
expedição do auto de arrematação, ainda que fosse inferior à
quantia efetivamente devida - O consumidor faz jus à
prestação de contas, de maneira contábil, sendo certo que a
instituição financeira deve apresentar o valor atualizado do
débito, na data da arrematação, abatendo-se o valor obtido
com a venda do bem, apurando-se, então, a existência de
saldo favorável a alguma das partes; porém, não se há de
exigir a apresentação neste processo, uma vez que esse
pedido não foi formulado na inicial - Eventual recusa da
instituição credora quanto à prestação de contas poderá ser
arguida na via adequada - Os honorários advocatícios
devem ser fixados conforme aos critérios estabelecidos no
CPC, levando-se em conta o trabalho desenvolvido pelo
advogado da parte vencedora e o tempo dispensado à causa
– Desprovido o recurso, de majorar-se o valor dos
honorários.
Recurso desprovido, com observação.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047763-44.2018.8.26.0100
Voto n.o 45.768 – morf
3
A r. sentença de fls. 542/548 julgou
improcedente o pedido e condenou os autores ao pagamento das verbas
sucumbenciais. Apelam os autores a fls. 560/578. Contrarrazões a fls.
588/599. Oposição ao julgamento virtual à fl. 603.
É o relatório.
Vinha entendendo ser necessária a intimação
pessoal do devedor quanto à realização de leilões extrajudiciais de
imóvel objeto de contrato de financiamento, com cláusula de alienação
fiduciária.
Todavia, revi meu entendimento em razão da
edição da Lei n.o 13.465, de 11 de julho de 2017. Logo, nenhuma
intimação pessoal era necessária. Neste sentido, ver o que foi decidido
por esta 30a Câmara na apelação n.o 1050536-54.2017.8.26.0114,
julgada em 08 de maio de 2019, por votação unânime, sob minha
relatoria.
Ademais, ainda que discutível a aplicação da
Lei n.o 13.465/2017 a contratos celebrados anteriormente à sua vigência,
é certo que, de qualquer modo, os devedores, ora apelantes, tiveram
ciência prévia e inequívoca quanto a futura realização de leilões,
inclusive quanto à data (fl. 13). Logo, não se há de falar em nulidade.
Este é o entendimento desta 30a Câmara: Demonstrado que o executado teve
prévia e inequívoca ciência da realização dos leilões, não tem nenhum sentido lógico-
jurídico pretender a suspensão de sua realização ou a sustação de seus efeitos com
fundamento na ausência de intimação. (agravo de instrumento n.o
2191265-62.2020.8.26.0000, julgado em 17 de agosto de 2020. Relator
Desembargador Andrade Neto). No mesmo sentido: Daí não haver falar-se
em nulidade dos referidos leilões sob o enfoque do vício apontado, de ausência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047763-44.2018.8.26.0100
Voto n.o 45.768 – morf
4
intimação regular, no caso suprida pela ciência inequívoca assim devidamente
identificada
e
comprovada
nos
autos.
(apelação
n.o
1097226-52.2018.8.26.0100, julgada em 31 de março de 2020 pela
Colenda 31a Câmara de Direito Privado. Relator Airton Pinheiro de
Castro).
Está demonstrada a inadimplência, tendo os
devedores sido regularmente notificados, por Tabelião, sem purga da
mora, tendo sido consolidada a propriedade em favor da instituição
financeira.
De fato, a mora poderia ter sido purgada até a
data da expedição de auto de arrematação. Quanto ao valor devido, a
quantia foi indicada na notificação juntada aos autos pelos próprios
autores (fl. 17). Logo, além dessa quantia, a qual poderia ser atualizada
de maneira simples pela Tabela Prática desta Corte, incumbia aos
devedores incluir no valor do eventual depósito as prestações vencidas
após a notificação, bem como os encargos decorrentes da mora. Todavia,
nenhuma quantia - nem mesmo inferior ao valor efetivamente devido -
foi depositada com a finalidade de purgar a mora.
O consumidor faz jus à prestação de contas, de
maneira contábil, sendo certo que a instituição financeira deve
apresentar o valor atualizado do débito, na data da arrematação,
abatendo-se o valor obtido com a venda do bem, apurando-se, então, a
existência de saldo favorável a alguma das partes. Porém, não se há de
exigir a apresentação neste processo, uma vez que esse pedido não foi
formulado na inicial. Eventual recusa da instituição credora quanto à
prestação de contas poderá ser arguida na via adequada.
Por fim, os honorários advocatícios foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047763-44.2018.8.26.0100
Voto n.o 45.768 – morf
5
fixados conforme aos critérios estabelecidos no CPC, levando-se em
conta o trabalho desenvolvido pelo advogado da parte vencedora e o
tempo dispensado à causa. Sendo assim, diante das circunstâncias do
caso sob exame, mostrou-se razoável o arbitramento dos honorários em
quantia equivalente a quinze por cento do valor atualizado da causa.
Além disso, nos termos do art. 85, parágrafo
11, do CPC, diante do desprovimento integral do recurso interposto pela
parte que foi condenada ao pagamento dos honorários, a quantia fixada
em primeiro grau deve ser majorada, razão pela qual fixo a alíquota em
dezesseis por cento.
Por conseguinte, nego provimento à apelação,
com a observação feita no parágrafo anterior.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica